Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR PRETÉRITO. PENHORA DE SALÁRIO. PENHORA DO FGTS. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Não houve comprovação da impossibilidade do Agravante de arcar com os alimentos fixados.
2. É possível a penhora do saldo do FGTS quando se tratar de execução de alimentos, uma vez que envolve a própria subsistência do alimentando.
3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito é uma medida coercitiva eficaz diante do inadimplemento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.